Tribunal: TJBA
Processo: 8005179-05.2021.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005179-05.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:
JOSIANE PIRES BANDEIRA, LORENA CARDOSO DE ALMEIDA

13

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CF/88. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1150 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária contra sentença proferida em mandado de segurança. O ato impugnado é um decreto municipal que determinou a vacância do cargo de servidor efetivo aposentado pelo RGPS. O autor obteve o benefício em 2018. A sentença de origem concedeu a segurança para anular a extinção do vínculo funcional, sob o fundamento de direito adquirido anterior à Reforma da Previdência de 2019.

II. Questões em discussão

2. Definir se a aposentadoria pelo RGPS acarreta a ruptura do vínculo funcional quando a lei municipal prevê a vacância do cargo. Avaliar a aplicação do Tema 1150 do STF ao caso e a validade da legislação local de Porto Seguro frente à autonomia federativa.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1150 da repercussão geral, fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a manter-se no cargo.

4. A Lei Municipal nº 423/2001 de Porto Seguro estabelece de forma clara que a aposentadoria é causa de vacância. O exercício da competência legislativa municipal para organizar o regime jurídico de seus servidores é corolário da autonomia dos entes federados.

5. O fato de a jubilação ter ocorrido em 2018 não impede o desligamento, pois a ruptura do vínculo não decorre apenas da Emenda Constitucional 103/2019, mas da própria norma estatutária local vigente desde 2001.

6. A acumulação de proventos com remuneração de cargo público efetivo exige nova aprovação em concurso público.

7. Inexiste direito líquido e certo à permanência no serviço público após o jubilamento voluntário perante o RGPS quando a lei local impõe a vacância.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária provida. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: "A previsão de vacância em lei local por motivo de aposentadoria é constitucional e autoriza o desligamento do servidor aposentado pelo RGPS, conforme o Tema 1150 do STF, sendo irrelevante se o servidor se aposentou antes da Reforma da Previdência de 2019."

Dispositivos relevantes:
Artigo 37, II, da Constituição Federal; Tema 1150 do STF; Artigo 34, IV, da Lei Municipal nº 423/2001 de Porto Seguro.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, para reformar a sentença de origem e denegar a segurança postulada
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA